Tribunal: TJDFT
Processo: 0730406-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730406-88.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HMA &amp; CIA COMERCIO DE VIDROS LTDA AGRAVADO: DEJAMIR DE ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HMA &amp; CIA Comércio de Vidros Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0729719-39.2022.8.07.0003, movida contra Dejamir de Almeida, indeferiu o pedido de penhora do automóvel, nos seguintes termos: “Indefiro, por ora, o pedido de penhora do veículo de placa NWE-4570, pois o exequente não manifestou interesse na penhora após ser intimado. Para o novo deferimento de penhora, o exequente deverá comprovar nos autos, por fotografia ou outro meio idôneo, a localização do veículo, notadamente diante da certidão de id 153798347. Indefiro o pedido de intimação do executado para indicar a localização do bem, pois é ônus do exequente indicar os bens suscetíveis de penhora, na forma do art. 798, II, "c", do CPC, bem como adotar as medidas necessárias para seu implemento. Ademais, a medida restaria inócua já que a parte executada sequer tem advogado constituído. Concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias para dar prosseguimento ao feito, indicando bens à penhora, devendo comprovar a localização do veículo caso mantenha interesse em sua penhora.” Narra o Agravante que foram localizados os veículos RENAULT/MEGANESD DYN 16 2010, placa NWE4570 (sem restrições existentes) e YAMAHA/YBR125 FATOR ED, placa REN8H37 (com alienação fiduciária), e, em 15.3.2023, foi incluída restrição de circulação e transferência no sistema RENAJUD e expedido o mandado de avaliação e penhora, a ser cumprido no endereço do devedor. Esclarece que, dentro do prazo que lhe foi concedido, informou ao Juízo a quo que houve erro material no mandado expedido, razão de ter reiterado o pedido de penhora do veículo RENAULT/MEGANESD, e requerido a imediata inclusão das restrições de transferência e circulação no sistema RENAJUD, o que foi indeferido. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar as mencionadas restrições pelo sistema RENAJUD. Preparo comprovado – Id. 49360276. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pede o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar as restrições de circulação e transferência no sistema RENAJUD do veículo indicado, que se encontra em nome do Agravado. Em sede de cognição sumária, vislumbro o preenchimento dos requisitos da antecipação da tutela pleiteada. O sistema RenaJud é ferramenta eletrônica instituída para integrar o Poder Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, que permite o envio em tempo real de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora, ao sistema de controle do Registro Nacional de Veículos Automotores – Renavam, para conferir efetividade às decisões judiciais executórias, impedindo a disposição dos automóveis alcançados, viabilizando sua localização e encaminhamento à expropriação. Portanto, a exata localização do veículo não é pré-requisito para a penhora e registro de restrições pelo Renajud, bastando a confirmação da propriedade do executado. A localização do veículo para avaliação e eventual expropriação é consequência da penhora, não pressuposto. A respeito, cito precedentes desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PENHORA. PATRIMÔNIO EXECUTÍVEL. LOCALIZAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PENHORA. DEFERIMENTO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. SISTEMA CONVENIADO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (RENAJUD). PRETENSÃO. DEFERIMENTO. IMPUTAÇÃO DE DILIGÊNCIAS AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO VOLVIDAS À LOCALIZAÇÃO E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. INOCORRÊNCIA. MERO REGISTRO DE RESTRIÇÃO. EVENTUAL APREENSÃO EM DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS E ROTINEIRAS. DEFERIMENTO (CPC, ART. 139, IV). PRESTÍGIO AOS PRIMADOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O REnajud encerra sistema eletrônico que, criado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, interliga o sistema judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAM, permitindo a ferramenta eletrônica consultas e o envio ao sistema de controle do Registro Nacional de Veículos Automotores - Renavam, em tempo real, de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora, de modo que seu manejo visa conferir efetividade às decisões judiciais, inclusive no ambiente executivo, legitimando que sejam apostas no registro do órgão de controle constrições que alcançaram veículos como forma de, além de obstar a disposição dos automóveis alcançados, ser viabilizada sua localização e encaminhamento à expropriação. 2. O veículo penhorado deve ser encaminhado a alienação judicial como forma de com o produto arrecadado ser satisfeito o débito exequendo, afigurando-se legítimo o manejo de todos os meios legais para a consumação da medida, inclusive a anotação de restrição administrativa no cadastro do automóvel via sistema RenaJud, medida que, aliás, encerra um dos objetivos e fundamentos da criação do sistema, e, uma vez deferida, não demandará atuação específica e pontual dos órgãos de trânsito e de segurança, uma vez que eventual localização e apreensão do veículo sobre o qual recaíra a restrição somente será realizada no exercício das atividades ordinárias dos órgãos, perdurando até que seja localizado, contudo, a indisponibilidade e restrição averbadas. 3. De conformidade com o preceituado no artigo 139, inciso IV, do CPC, impõe-se ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, descerrando que, encerrando a restrição de circulação a ser consumada pelo sistema eletrônico fórmula de efetivação da penhora, deve ser consumada na conformidade da gênese da ferramenta eletrônica e em prestígio aos primados da economia e celeridade processuais, e, inclusive porque todos os órgãos públicos devem participar da realização da prestação jurisdicional segundo seus objetivos institucionais. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1414403, 07011313120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO PENHORADO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. REGISTRO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. PRESSUPOSTOS FÁTICOS AUTORIZADORES DEVIDAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. MEDIDA EXCEPCIONAL NECESSÁRIA E ÚTIL À EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema RenaJud é uma ferramenta eletrônica instituída para interligar o Poder Judiciário ao DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, com a finalidade de facilitar as consultas e o envio de ordens judiciais de restrição de veículos. 2. O registro de restrição da circulação do veículo, por meio do sistema RenaJud, tem por escopo assegurar a penhora deferida pelo magistrado, visto que se trata de constrição destinada a satisfazer o crédito excutido por meio de oportuna alienação, já que o devedor não atuou positivamente para acatar voluntariamente a ordem judicial de pagamento. Nessa senda, a anotação de impedimento judicial de circulação que possibilita a apreensão do veículo se coaduna com o princípio da efetividade da tutela executiva e guarda plena compatibilidade com a necessidade de que haja reposta estatal condizente com as barreiras erguidas pelo executado para o cumprimento da decisão judicial. 3. Malgrado excepcional a medida instituidora de restrição à circulação de veículo objeto de penhora, necessária e útil se mostra para o caso concreto em que atendidos seus pressupostos fáticos autorizadores: a condição de inadimplente do proprietário, que deixou de pagar dívidas vencidas, as quais são objeto de cobrança em demanda executiva em que não localizados bens penhoráveis, salvo o veículo registrado em seu nome (do devedor/executado). Providência que viabiliza a célere apreensão do automóvel como forma de satisfazer o crédito excutido. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1401492, 07312423220218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ante a possível de o veículo ser alienado. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a inserção das restrições de circulação e transferência do veículo RENAULT/MEGANESD DYN 16 2010, placa NWE4570, no sistema RENAJUD. Comunique-se. Dispenso informações. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora